Tribunal: TJES
Processo: 5009897-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009897-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MARGARIDA VENTURINI DE CASTRO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida no agravo diz respeito à recalcitrância do banco recorrente em retirar o gravame junto aos órgãos de trânsito do veículo adquirido por contrato de financiamento com alienação fiduciária já plenamente quitado.

Ora, essa responsabilidade da instituição financeira encontra-se prevista em Resolução do CONTRAN, tendo este e. Tribunal pacificado o entendimento de que a demora injustificada no cumprimento da obrigação caracteriza ato ilícito apto à configuração de dano moral, por violação do Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

PELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONSTATADO JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante. 2. Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação.
3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido. 4. Quanto ao quantum da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz a quo observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200005488, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Incumbe à Instituição Financeira, enquanto responsável pelo gravame dos veículos que garantiam o Contrato celebrado entre as partes, quitado, promover à baixa do citado ônus, notadamente mediante comunicação ao órgão ou entidade de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma dos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN.
II. O Banco Apelante não colacionou aos autos qualquer prova de inadimplemento do contrato pela parte Autora, mas reconheceu a emissão de documento de liberação da alienação fiduciária contratada, não contraditando a alegação autoral, o que leva à conclusão de que o contrato está devidamente quitado. III. Configurado dano moral à parte Apelada, a qual se vê privada do exercício pleno dos direitos que a propriedade lhe confere e, por conseguinte, impossibilitada de comercializar o bem, em razão da conduta ilícita do recorrido Outrossim, a imposição de gravame nos registros do veículo do Autor lhe impõe a pecha de mau pagador, infringindo o seu direito de personalidade. IV. Em relação ao quantum de R$ 7.000 (sete mil reais) arbitrado pelo Juízo Singular, vislumbra-se que não há que se falar de excesso ou desproporcionalidade de seu valor, principalmente quando se observa a prática jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e as ponderam com o período em que o gravame incidiu erroneamente sobre o veículo. V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 9º, RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN. BAIXA JÁ REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM MOMENTO ANTERIOR À QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTE QUE ASSUMIU O RISCO DE EVENTUAIS TRANSTORNOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO SICOOB SUL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MAYCON TOFANO CALENZANI DESPROVIDO.
1. Nos termos do Art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN: Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 2. No caso, resta incontroverso nos autos que, após a quitação integral das parcelas do contrato de financiamento, a Cooperativa não procedeu a baixa do gravame, o que só foi realizado após o deferimento da tutela de urgência.
3. Considerando que a baixa do gravame já fora cumprida pelo SICOOB, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto, no tocante tão somente à obrigação de fazer determinada em sentença, tendo em vista que inexiste utilidade para a parte autora com a referida determinação. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual (REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017). 5. Na hipótese, o autor procedeu a transferência do bem alienado fiduciariamente antes da quitação integral do contrato de financiamento, sendo que tal negócio não poderia ter se realizado sem a anuência do credor fiduciário, assim, o autor assumiu o risco de eventuais transtornos que tal conduta poderia ocasionar, de modo que não merece subsistir a pretensão de reparação por danos morais. 6. Não obstante o reconhecimento da perda do objeto quanto à obrigação de fazer, em casos que tais, o Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil prevê que: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 7. Considerando que era de responsabilidade única e exclusiva do SICOOB promover a baixa no gravame, e, tendo em vista que tal ato somente ocorreu por força da liminar concedida na origem, há que se reconhecer que a Cooperativa requerida deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes, além disso, ante a improcedência do pedido indenizatório feito pelo autor, verifica-se que este também sucumbiu, de modo que as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios. 8. Ante o desprovimento do recurso da parte autora, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspende-se a exigibilidade, eis que, a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, conforme prevê o Art. 98, § 3º, do CPC. 9. Recursos conhecidos. Recurso do SICOOB SUL parcialmente provido . Recurso de Maycon Tofano Calenzani desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042180003594, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

No caso em exame, inexiste controvérsia quanto à plena quitação do contrato, que ocorrera em 27/05/2021, como bem relatado pelo magistrado de primeira instância:

“
A parte autora [...] celebrou contrato de financiamento para sua motocicleta,
realizando quitação do bem em 27/05/2021
, na quantia de R$ 73.717,90 (setenta e três mil, setecentos e dezessete reais e noventa centavos), solvido por sua seguradora, dado que o veículo sofreu perda total.

A requerente relata [...] que deve receber diferença no valor do bem pago pela seguradora, no entanto, está impedida, uma vez que, o gravame não foi baixado pela requerida.

Ademais, [...] encontrou em contato com a ré, que comunicou ser necessário a emissão de um CRV (Certificado de Registro do Veículo), porém este já foi preenchido e entregue a seguradora, juntamente da motocicleta, o que inviabilizaria uma nova vistoria e emissão de novo documento.”

Tem-se por comprovada, nessa conjuntura, a desídia do banco agravante em proceder com a liberação do veículo junto ao órgão de trânsito, considerando que já se passa mais de um ano da quitação e, ao que tudo indica, não foram repassadas à consumidora recorrida informações adequadas a respeito da documentação necessária para o expediente, o que também contraria o disposto no inciso III do art. 6° do CDC.

Além disso, conforme se depreende dos fatos articulados na exordial, o atraso injustificado tem impossibilitado a agravada de receber o saldo remanescente do contrato de seguro, o que torna ainda mais premente a necessidade de manutenção da tutela provisória de urgência.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO DO CONTRAN
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
À Instituição Financeira compete retirar o gravame junto aos órgãos de trânsito do veículo adquirido por contrato de financiamento com alienação fiduciária já plenamente quitado, na forma dos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN. Precedentes TJES.

2)

Recurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.